Tribunal: TJES
Processo: 5008093-49.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008093-49.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSIANE RODRIGUES ALVES
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO PGE e outros
RELATOR(A):
VLADSON COUTO BITTENCOURT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DOCENTE. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES ENTRE 2019 E 2024. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO. NULIDADE DOS VÍNCULOS. ART. 37, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FGTS. CABIMENTO. ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/1990. RE 596.478 DO STF. SÚMULA 22 DO TJES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora contratada em regime de designação temporária contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade dos vínculos firmados com o Estado do Espírito Santo, recolhimento de FGTS e indenização por danos morais. A recorrente sustenta que exerceu a função de docente mediante sucessivas contratações entre 2019 e 2024, em evidente desvirtuamento da excepcionalidade que legitimaria a contratação temporária, pleiteando a nulidade dos contratos e o pagamento da verba fundiária correspondente ao período laborado.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias da recorrente caracterizam desvirtuamento do vínculo e ensejam a nulidade dos contratos; (ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, é devido o recolhimento do FGTS; e (iii) verificar a configuração de danos morais indenizáveis.

RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária pela Administração Pública, autorizada pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, exige demonstração de necessidade temporária de excepcional interesse público, além de observância dos limites legais quanto à duração e finalidade do vínculo.

No caso concreto, os documentos acostados aos autos evidenciam que a recorrente exerceu a função de professora mediante sucessivas contratações temporárias entre os anos de 2019 e 2024, situação que extrapola os limites da excepcionalidade e revela a utilização reiterada do vínculo precário para suprimento de necessidade permanente da Administração.

Tal circunstância caracteriza desvirtuamento da contratação temporária e impõe o reconhecimento da nulidade dos contratos por afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

Consoante entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal no RE 596.478, bem como pelo art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, é devido o depósito do FGTS ao trabalhador contratado sem concurso público, quando reconhecido o direito à contraprestação pelos serviços prestados. A matéria também encontra respaldo na Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e na tese firmada no IRDR nº 0028123-53.2016.8.08.0000.

Por outro lado, o pedido de indenização por danos morais não merece acolhimento, uma vez que a recorrente não produziu prova de ofensa concreta à esfera extrapatrimonial, sendo insuficiente, para tanto, o mero reconhecimento da nulidade contratual ou o inadimplemento da verba fundiária.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1)
A sucessiva renovação de contratos temporários para o exercício da função de docente, por período prolongado e sem demonstração de necessidade transitória excepcional, caracteriza desvirtuamento da contratação temporária e enseja a nulidade dos vínculos firmados com a Administração Pública; reconhecida a nulidade, é devido o recolhimento do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, do RE 596.478 do STF e da Súmula 22 do TJES.
2)
A indenização por danos morais exige comprovação efetiva de lesão à esfera da personalidade, não se configurando pelo simples inadimplemento da verba fundiária ou pela declaração de nulidade do vínculo.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 37, IX, da Constituição Federal;

Lei nº 8745/93;

Lei Complementar Estadual n° 809;

Jurisprudência relevante citada:

Súmula nº 363 do TST;

Súmula nº 22 do TJES;

STF - RE 596478, Relator(a): CARMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 13/11/2014;

TJES - IRDR nº 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Tribunal Pleno, julgado em 11/04/2019;

TJES, Apelação Cível nº 0018384-15.2019.8.08.0012, Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira, j. 26/02/2025;

TJES, Apelação Cível nº 0031373-17.2019.8.08.0024, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Em síntese, trata-se de demanda objetivando o recebimento de FGTS correlato ao período laborado em regime de designação temporária. Informa a requerente que laborou em regime de designação temporária junto ao Estado do Espírito Santo, pugnando pela declaração de nulidade dos vínculos temporários firmados entre 2019 e 2024.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Diante dessas considerações, profiro
RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.”.

Em sede de
Recurso Inominado
, a parte autora,
Rosiane Rodrigues Alves
, insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de recolhimento de
FGTS
e indenização por
danos morais
relativos ao período em que atuou sob regime de
designação temporária
como docente para o
Estado do Espírito Santo
. A recorrente sustenta que a decisão de primeiro grau negligenciou entendimentos pacificados pelo
STF
(RE 596.478) e
STJ
(Súmula 466), que asseguram o direito ao depósito do FGTS mesmo em contratos declarados nulos por ausência de concurso público. Além disso, rebate o argumento de que teria agido com "torpeza" ao aceitar o contrato, destacando que a vulnerabilidade imposta pelo desemprego impossibilitava a recusa da oferta de trabalho. O recurso fundamenta-se ainda na jurisprudência do próprio
TJES
(Súmula 22), pleiteando a declaração de nulidade dos contratos, o pagamento da verba fundiária de todo o período laborado, a condenação por danos morais e a concessão da
gratuidade da justiça
.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no Id. nº 17908894.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em favor da recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O art. 37, inciso IX, da Constituição Federal autoriza a contratação temporária de pessoal pela Administração Pública para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, desde que observados os critérios estabelecidos em lei específica. No âmbito federal, tal contratação é regulamentada pela Lei n.º 8.745/93 e, no Estado do Espírito Santo, pela Lei Complementar n.º 809/2015, cujos dispositivos pertinentes dispõem:

LC 809:
Art. 2º
Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

I -
assistência a situações de calamidade pública;

II -
assistência a emergências em saúde pública, inclusive surtos epidemiológicos;

III
- contratação de professor substituto para suprir a falta na respectiva carreira em decorrência: a) de exoneração, demissão, falecimento, aposentadoria, capacitação, afastamento ou licença; b) do exercício de cargo comissionado, de função gratificada ou da composição de equipe de trabalho em atividades no âmbito da Secretaria de Estado da Educação – SEDU, da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia e da Faculdade de Música do Espírito Santo; c) da expansão das instituições estaduais de ensino;

IV
- admissão de professor para suprir necessidade sazonal no âmbito da educação profissional;

[...]

Art. 4º
As contratações previstas nesta Lei Complementar serão feitas mediante contrato administrativo de prestação de serviços com tempo determinado, observados os seguintes prazos máximos:

I -
06 (seis) meses, no caso dos incisos I, II, VIII, XI e XIII do art. 2º desta Lei Complementar;

II
- 12 (doze) meses, nos casos dos incisos V, VII, XI, XII, XIV e XV e do art. 2º desta Lei Complementar;

III
- 24 (vinte e quatro) meses, no caso do inciso III do art. 2º desta Lei Complementar;

IV -
36 (trinta e seis) meses, nos casos dos incisos IV, VI, IX e X do art. 2º desta Lei Complementar.

Parágrafo único.
Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período.

Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se que a parte autora exerceu a função de professor, em regime de designação temporária junto ao recorrido, mediante sucessivas contratações entre os anos de 2019 a 2024, conforme declaração de tempo de serviço de ID 17908482. Nota-se:

No caso em exame, constata-se que a contratação temporária perdurou por mais de 05 (cinco) anos consecutivos para o cargo de professor, extrapolando o prazo estabelecido na legislação específica e evidenciando a irregularidade do vínculo mantido. O curto intervalo entre as contratações não descaracteriza a continuidade da relação, mas, ao contrário, confirma a existência de vaga permanente para a função, revelando a natureza habitual e ininterrupta da prestação de serviços. Esse contexto afasta a alegação de excepcionalidade e descaracteriza a contratação temporária, em afronta ao disposto no art. 37, inciso IX, da Constituição Federal.

Deste modo,
não restam dúvidas da nulidade dos contratos temporários por violação ao postulado constitucional do concurso público.
E tratando-se de serviço essencial, como o caso dos autos, não há que se falar de aplicação da temporalidade e excepcionalidade do interesse público.

Vale registrar que, reconhecida a nulidade do contrato de trabalho por ausência de concurso público, o trabalhador tem direito apenas ao pagamento da contraprestação pactuada e dos valores referentes aos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo se Serviço (FGTS), de acordo com a Súmula nº 363 do TST que, em sede de repercussão geral, entendeu como devido o pagamento de tal verba.

A presente matéria também se encontra disposta na Súmula 22 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.

Assim sendo, evidente que as contratações da recorrente

não foram temporárias, tampouco realizadas na excepcionalidade do interesse público, devendo, portanto, ser declaradas como nulas, conforme recentes precedentes deste Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. NULIDADE. FGTS. PRESCRIÇÃO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO TEMA 608 DO STF. CONTRATOS SUCESSIVOS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. VERBAS SOCIAIS. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por Alessandra Rodrigues Machado contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de FGTS e de nulidade de contratos temporários sucessivamente firmados com o Município de Cariacica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. As questões em discussão consistem em:

(I) definir o prazo prescricional aplicável ao pedido de FGTS em face da modulação dos efeitos do Tema 608 do STF;

(II) analisar a nulidade dos contratos temporários sucessivos e o direito ao FGTS e verbas sociais decorrentes do vínculo reconhecido como contínuo.

(III) avaliar a procedência do pedido de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Conforme o Tema 608 do STF, o prazo prescricional quinquenal aplica-se às ações ajuizadas após 13/11/2019. Para aquelas ajuizadas antes dessa data, aplica-se a prescrição trintenária. No caso, a ação foi proposta em 12/11/2019, sendo aplicável o prazo de 30 (trinta) anos.

4. Ficou evidenciado o desvirtuamento da contratação temporária, com sucessivos contratos firmados de forma contínua por mais de 13 anos, configurando nulidade nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, e reconhecendo o direito ao depósito de FGTS (art. 19-A da Lei 8.036/1990).

5. As verbas sociais, como 13º salário e férias, são devidas em razão do desvirtuamento contratual.

6. Não há comprovação de abalo psíquico ou moral capaz de justificar indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O prazo prescricional trintenário aplica-se às ações de cobrança de FGTS ajuizadas antes de 13/11/2019, conforme modulação dos efeitos do Tema 608 do STF.

Contratos temporários sucessivamente renovados de forma contínua configuram desvirtuamento da contratação temporária e ensejam o pagamento de FGTS e verbas sociais.

Para condenação em danos morais, exige-se demonstração efetiva do dano, inexistente no caso.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 7º, XXIX; CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ARE 709.212, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13-11-2014;
TJES, Apelação Cível e Remessa Necessária n. 0000718-11.2013.8.08.0012, Relª Desª Vânia Massad Campos, j. 21-11-2024. (TJES, Classe: Apelação Cível nº 0018384-15.2019.8.08.0012, Relator: Des. Dair Jose Bregunce De Oliveira, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2025).

APELAÇÃO AÇÃO COLETIVA CONTRATOS TEMPORÁRIOS NULIDADE CONTRATAÇÃO CONSECUTIVA SUPERIOR A TRÊS ANOS FGTS DIREITO RECONHECIDO PELO E. STF POR MEIO DE PRECEDENTE VINCULANTE RE Nº 596.478 PARCELA DE FÉRIAS AFASTAMENTO TESE FIXADA QUANDO DO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0028123-53.2016.8.08.0000 RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo do Recurso Extraordinário n. 596.478, submetido ao rito da repercussão geral, o plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito dos trabalhadores que atuaram junto à administração pública por meio de sucessivos contratos temporários declarados nulos ou inconstitucionais de perceber o FGTS, desde que mantido o seu direito ao salário.
2. Mostra-se razoável o parâmetro temporal, de mais de três anos consecutivos de trabalho temporário, estabelecido pela r. sentença recorrida para que sejam declaradas nulas as contratações e apurados os valores devidos aos médicos representados pelo sindicato recorrido a título de FGTS. 3. O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019)
4. Diante da força vinculante da referida orientação, a r. sentença de primeiro grau merece reforma quanto ao reconhecimento do direito à percepção da parcela de férias aos contratados temporários com vínculo superior a três anos, consectário trabalhista expressamente excluído da contraprestação devida aos mesmos. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035120135823, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2020, Data da Publicação no Diário: 17/11/2020).

Conforme orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal, declarada a nulidade dos contratos firmados entre o poder público municipal e o particular,
as
únicas
verbas devidas são os saldos de salário e os depósitos do FGTS
. Nesse mesmo sentido, dispõe a tese firmada pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em sede de IRDR nº 00000005 (Processo Incidente nº 0028123-53.2016.8.08.0000):

Tese Firmada: O contrato temporário declarado nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. FGTS. (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100160043319, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 02/05/2019).

Outrossim, quanto ao pleito indenizatório, observo que a recorrente não trouxe aos autos elementos probatórios que comprovem que sofreu abalos psíquicos superiores aos meros aborrecimentos comuns à nossa sociedade, não sendo as alegações contidas na inicial suficientes para, por si só, ensejar o reconhecimento de danos extrapatrimoniais.

Importa destacar que nas hipóteses de reconhecimento da nulidade da contratação temporária, o entendimento consolidado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo é no sentido da inexistência de dano moral indenizável, por ausência de violação a direito da personalidade:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SUCESSIVA. NULIDADE . FGTS. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA E QUINQUENAL . DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Maria Aparecida Moreira contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido para declarar a nulidade de contratações temporárias sucessivas realizadas com o Estado do Espírito Santo, condenando-o ao pagamento do FGTS, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, e isentando-o do pagamento de custas processuais . A apelante busca a reforma da sentença para afastar a prescrição quinquenal quanto ao FGTS e incluir na condenação outras verbas trabalhistas (décimo terceiro salário e férias com acréscimo de 1/3) e indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se a prescrição trintenária deve ser aplicada ao FGTS; (ii) estabelecer se a nulidade das contratações temporárias sucessivas enseja o pagamento de décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3, sujeitas à prescrição quinquenal; (iii) determinar se houve dano moral indenizável. III . RAZÕES DE DECIDIR A prescrição trintenária aplica-se à cobrança do FGTS nos casos de nulidade de contratos temporários sucessivos firmados com a Administração Pública, conforme o entendimento do STF no julgamento do ARE n. 709.212/DF (Tema 608), modulado para contratos em curso até 13/11/2019. As demais verbas trabalhistas, como décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, são alcançadas pela prescrição quinquenal, conforme o disposto no Decreto n . 20.910/32 e o entendimento firmado no Tema 551 da Repercussão Geral do STF, em situações de contratações temporárias desvirtuadas pela sucessividade. A nulidade das contratações temporárias, por violação ao princípio do concurso público (art. 37, II e IX, CF), assegura o direito à percepção do FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas do terço constitucional, respeitando os respectivos prazos prescricionais.
Não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, uma vez que não há comprovação de violação à esfera extrapatrimonial da autora, sendo insuficiente o inadimplemento financeiro para configurar o dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: A prescrição trintenária aplica-se à cobrança de FGTS decorrente de contratações temporárias sucessivas declaradas nulas . As verbas trabalhistas relativas a décimo terceiro salário e férias acrescidas de 1/3 estão sujeitas à prescrição quinquenal. Não é devida indenização por danos morais quando não comprovada ofensa extrapatrimonial, além do inadimplemento financeiro. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CC, art . 927; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 4º, II; Decreto n. 20.910/32, art . 1º; Lei n. 8.036/90, art. 19-A . Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 709.212/DF, Repercussão Geral, j. 13 .11.2014; STF, RE n. 596.478, Repercussão Geral, j . 13.06.2012; STF, RE n. 1 .066.677/MG, Repercussão Geral, j. 22.05 .2020. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00313731720198080024, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível).

Portanto, após detalhada análise destes autos, verifico que a recorrente não demonstrou a ocorrência de violação aos seus direitos da personalidade, sendo devida a improcedência do pleito indenizatório autoral.

Destarte, divirjo da posição adotado pelo juízo sentenciante, entendendo pela parcial procedente dos pedidos exordiais, declarando a nulidade dos contratos em regime de designação temporária firmados entre as partes, com a consequente condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento das verbas de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) em favor da recorrente.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para
reformar
a r. sentença e julgar
parcialmente

procedente a pretensão autoral
, declarando a nulidade dos contratos administrativos temporários descritos nos autos, firmados entre as partes nos anos de 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Por conseguinte, condeno o recorrido ao pagamento dos valores devidos a título de FGTS com base na remuneração da autora, excluídas unicamente as parcelas previstas no art. 28, §9°, da Lei n° 8.212/1991, com incidência de correção monetária pela Taxa Referencial (TR) + 3% ao ano, garantindo ao menos a inflação oficial (IPCA) a partir de 12/06/2024, e aplicando a Taxa Referencial (TR) às parcelas anteriores, a serem depositados em conta vinculado do autor.

Mantenho a improcedência da indenização por danos morais.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

VLADSON COUTO BITTENCOURT

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)